Tribunal: TJPA
Processo: 0807463-07.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807463-07.2016.8.14.0301

APELANTE: MANOEL MARTINS CHAGAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONSTRUÍDO FORA DO ALINHAMENTO PREDIAL DESOBEDECENDO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR QUE A CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL ESTAVA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1 – Apelação. Sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e material, em razão da administração pública do Município de Belém ter demolido imóvel construído pelo apelante no passeio público.

2 - Restou devidamente demonstrado nos autos que o ato administrativo se deu em conformidade com a lei, tendo o Apelante sido notificado para a retirada da edificação da via pública e no mesmo ato apresentasse defesa, o que não o fez, o que resultou na demolição da referida construção de alvenaria, vez que ela não obedeceu o alinhamento predial e a legislação municipal, conforme verifica-se no ID 2581583-pág.5,6,9 e 10; ID 2581586-Pág.1/3 e 7 e ID.2581587-PÁG.1/4.

3. Apelação conhecida e não provida. Manutenção da sentença de improcedência. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MANOEL MARTINS CHAGAS
contra
MUNICÍPIO DE BELÉM
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer que julgou improcedente o pedido, cuja decisão teve a seguinte conclusão (ID.2581781-Pág.1/4)

(...)

Posto isto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e nos termos da fundamentação alhures,
julgo improcedente o pedido
,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO
com resolução de mérito. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, §2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, CONDENO a parte autora a pagar honorários advocatícios, que arbitro em 500,00 (quinhentos reais) em favor do Demandado, observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil. A exigibilidade dessa verba ficará suspensa, caso a parte esteja litigando sob as benesses da gratuidade de justiça Observado o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com baixa no sistema. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém 19 de julho de 2019.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso (ID 2581783-Pág.2/7), alegando
em síntese, que o imóvel em questão já se encontrava construído nessas condições há mais de trinta anos e o transcurso de prazo superior a cinco anos sem manifestação da Administração causou a perda de sua pretensão punitiva, o que torna a demolição ilegal. Por isto, deve o Recorrido ser condenado a indenizar o Recorrente pelo ato atentatório a sua posse, destruição de seus bens e os danos materiais e morais causados, por ter praticado ato ilegal e desproporcional.

O apelado, em contrarrazões recursais (ID.2581788 – Pág.1/4), pugnou pela manutenção da sentença, com o não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso de
Apelação
foi recebido no duplo efeito, conforme decisão (ID 3150224-Pág.1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, ante a ausência de interesse público a ensejar a intervenção do
Parquet
(ID.3363728-Pág.1/3).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO
e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, necessário tecer breve comentário acerca dos fatos apresentados na demanda.

O apelante ajuizou a presente ação para pleitear a responsabilização objetiva do Município pelos danos causados ao Apelante, decorrentes dos danos provocados pela demolição do imóvel situado à Av. Tavares Bastos, nº01, Bairro Marambaia, e extravio de bens móveis que guarneciam o local, bem como para que seja o ora recorrido condenado no pagamento de pensão mensal, decorrente da perda dos rendimentos de atividade comercial que explorava no bem demolido e que seja o recorrente indenizado pelos danos materiais já consolidados, nas especificações contidas na exordial e condenado o Município, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais na quantia informada na petição inicial.

Verificando a Sentença (ID 12797830) o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão sob o argumento de que a atividade administrativa do Apelado foi exercida regularmente com base no poder de polícia administrativa que detém, mediante presunção de legitimidade baseada em documentação juntada aos autos que comprovou de que a atividade comercial exercida pelo Apelante encontrava-se em bem público, que não é passível de usucapião, não apresentando fato constitutivo de seu direito no sentido de derrubar e vencer a presunção relativa na forma do art. 373, I do Código de Processo Civil – CPC.

Nos termos do art. 186 c/c art. 927 do Código Civil – CC aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Município de Belém, mesmo que de natureza objetiva prevista no § 6º do art. 37 da CF, devem ser preenchidos os requisitos necessários, quais sejam: a conduta lesiva comissiva ou omissiva, com base em ato ilícito; o dano decorrente e o nexo causal entre o dano e a conduta lesiva.

Neste caso, examinando a atividade administrativa do Município através dos documentos anexados, constata-se:

A
Notificação
nº 0552
(ID.2581583 – Pág. 1), de 1º.6.2012, o
Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo – SEURB
constatou que o Empreendimento do Apelante, que consistia em uma Borracharia e uma Loja de Reparos de Aparelho Celular, encontrava-se irregular pelo fato de consistir em construção em alvenaria situada em pleno passeio público, contrariando o art. 30, II da Lei Municipal nº 7.055/1977 (Num. 1392852), Código de Posturas do Município de Belém, neste mesmo ato ocorreu a notificação para que o Apelante apresentasse defesa.

Em data anterior, em 10.4.2012, o
Departamento de Comércio e Publicidade em Vias Públicas
da
Secretaria Municipal de Economia – SECON
expediu a
NOTIFICAÇÃO Nº 20911
para a
BORRACHARIA MARTINS
, que era de propriedade do Apelado, e a
NOTIFICAÇÃO Nº 20912
para a
SERGEL (ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/ CELULAR)
para retirada da edificação da via pública por violação do art. 18 da Lei Municipal n º 7.055/1977, Código de Posturas do Município de Belém, em decorrência de comércio irregular (ID.2581583 – Pág. 2 e 4).

Como resultado foi emitido pelo
Núcleo Setorial de Códigos de Posturas da SEURG
a
CONCESSÃO DE PRAZO – 0552/12
para que o Apelante procedesse com a apresentação de defesa até 14.6.2012 ou que procedesse com a adequação da construção irregular em conformidade com o Código de Posturas do Município de Belém, o que não o fez, o que terminou com a demolição da referida construção de alvenaria (ID.2581583 – Pág. 11).

Ademais é importante acrescentar, conforme consta na
NOTIFICAÇÃO Nº 20911
e na
NOTIFICAÇÃO Nº 20912
, que o Empreendimento do Apelante, além de ocupar irregularmente a via pública, encontrava-se irregular pelo fato de não ter alvará de licença, não observando os ditames do art. 18 e seguintes da Lei Municipal nº 7.055/1977.

Feitas tais considerações, de pronto é possível concluir que razão não assiste ao Apelante. Explico.

É cediço que os atos administrativos gozam de
presunção de legalidade/legitimidade
. Assim, a documentação juntada pelo Município alegando que o autor exercia suas atividades sobre o passeio público deveria ser devidamente impugnada pelo autor, a quem cabia comprovar ser a documentação inverossímil, ou seja, o Apelante teve oportunizado o seu direito de defesa e de contraditório, tanto que foi devidamente notificado das irregularidades cometidas.

Por outro lado, como se pode observar nas provas documentais carreadas aos autos, estas demonstram à saciedade que o
Município de Belém

agiu dentro dos lindes legais no exercício do poder de polícia que detém ao resguardar a ordem pública no tocante a organização do meio urbano, em especial a proteção do bem público consistente nas vias públicas e nos logradouros como bem de uso comum do povo, no sentido de permitir o livre acesso do cidadão.

Nesse contexto, convêm mencionar o que leciona José Afonso da Silva, servindo-se das lições de Pedro Escribano Collado:

Direito à circulação é manifestação característica da liberdade de locomoção: direito de ir, vir, ficar, parar, estacionar. O direito de circular (ou liberdade de circulação) consiste na faculdade de deslocar-se de um ponto a outro através de uma via pública ou afetada ao uso público. Em tal caso, a utilização da via “não constituirá uma mera possibilidade, mas um poder legal exercitável erga omnes. Em consequência, a Administração não poderá impedir, nem geral nem singularmente, o trânsito de pessoas de maneira estável, a menos que desafete a via, já que, de outro modo, se produziria uma transformação da afetação por meio de uma simples atividade de polícia”.

(...)

Isso quer dizer [acrescenta Escribano em nota] que, independentemente do meio através do qual se circula por uma via pública, o transeunte terá um direito de passagem e de deslocamento por ela, por constituir esta forma de deslocamento a manifestação primária e elementar do direito de uso de uma via afetada. Em consequência, a menos que circunstâncias excepcionais o obriguem (a ruína iminente de um edifício) a Administração não poderá legalmente impedir está utilização, sempre deixando a salvo os direitos dos confinantes”. Daí concluir com base na doutrina e na jurisprudência do Conselho de Estado francês que ' é possível definir a circulação pública mediante três elementos: 1. Um conjunto anônimo e indeterminado de usuários que atuam iure próprio em virtude de um poder legal conferido; 2. Uma atividade ordenadora da Administração Pública titular da via afetada; 3. Uma via afetada ao uso público.

Sobre o assunto, o STJ já estabeleceu que o particular não exerce poderes inerentes à propriedade sobre bem
imóvel
público, portanto, possuindo o apelante conhecimento de que seu imóvel não estava observando o alinhamento predial, não há o que se falar em regularidade de obra e, tampouco de ilicitude ou ato nulo por parte da administração pública. Vejamos:

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE
ÁREA
PÚBLICA POR PARTICULAR – REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DEMOLIÇÃO
DE EDIFICAÇÃO – FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA FEDERAL BR 101/RJ (TRECHO ADJUDICADO À CONCESSIONÁRIA AUTOPISTA FLUMINENSE S/A) – BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO, PERTENCENTE A UNIÃO E OBJETO DE CONCESSÃO – MERA DETENÇÃO PELO PARTICULAR, INVASOR – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES E BENFEITORIAS. -
Ação
por meio da qual a empresa AUTOPISTA FLUMINENSE S/A, na qualidade de concessionária de administração, manutenção e operação da BR 101/RJ, Trecho Divisa RJ/ES - Ponte Presidente Costa e Silva, deduz pretensões cumuladas de reintegração de posse e de
demolição
de construções havidas dentro da faixa de domínio da rodovia federal concedida. - Na definição do Glossário de Termos Técnicos Rodoviários, editado pelo DNIT, FAIXA DE DOMÍNIO é a “base física sobre a qual assenta uma rodovia, constituída pelas pistas de rolamento, canteiro central, acostamento, sinalização, faixa lateral de segurança e faixas lindeiras, além das áreas que margeiam a rodovia”, constituindo INVASÃO (FAIXA DE DOMÍNIO) o “uso não autorizado de faixa de domínio, por exemplo, para cercas e edificações”. - A faixa de domínio de rodovia federal constitui bem público de uso comum do povo (art. CC, art. 99, I), pertencente à UNIÃO (CRFB, art. 20, II), sendo delimitada e afetada para uso rodoviário por Decreto e Portarias declaratórias de utilidade pública, com largura variável definida pelos projetos de engenharia de construção da rodovia, segundo critérios técnicos específicos e as características físicas e geográficas de cada localidade ao longo do traçado da rodovia. - Na
área
localizada no Km 306,2 (UTM 808,00) da rodovia BR-101/RJ, pista Sul, Município de São Gonçalo, neste Estado do Rio de Janeiro, a faixa de domínio tem largura de 35 (trinta e cinco) metros, contados a partir do eixo da rodovia, conforme estabelecida pelo projeto executivo da obra de construção da rodovia, concluída na década de 1980. - Caso em que, da perícia realizada na
área
objeto da
ação
, por expert nomeado pelo Juízo, restou testificado que a parte ré ocupa irregularmente parcela da faixa de domínio da rodovia BR-101/RJ, no local inclusive havendo edificado um muro de alvenaria. - O particular não exerce poderes inerentes à propriedade sobre bem
imóvel
público, que é insuscetível de ser adquirido por usucapião (CRFB, art. 183, § 3º), não podendo ostentar condição de possuidor, mas, sim, de mero detentor. - Caso em que não se pode ignorar o fato do abuso da ocupação perpetrada irregularmente sobre bem público imprescritível, inalienável e não-onerável, nem ainda desconsiderar a circunstância da quase absoluta ilicitude de se proceder a indenização por acessão ou benfeitoria que seja, de ordinário, inútil a qualquer finalidade pública específica, como, aliás, é o caso da edificação de um muro de alvenaria às margens de uma rodovia federal, dentro de sua faixa de domínio. - Mesmo eventual inércia estatal em praticar, a tempo e modo oportunos, ações efetivas de fiscalização, restrição, impedimento e coibição de ocupação ou detenção irregular da faixa de domínio de rodovia federal não redunda em autorização, anuência ou aceitação tácita ou em convalescimento da situação ilegal ou irregular em decorrência verificada, seja ela derivada ou não de uma tal suposta omissão administrativa. - Precedente citado: STJ, 2ª Turma, REsp nº 945.055-DF, DJe de 20/08/2009. - Recurso provido. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. No recurso extraordinário sustenta-se violação do (s) art.(s) 1º, caput e inciso III; 5º, inciso LIV; e 6º da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito: (...). Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (...). Publique-se. Brasília, 5 de abril de 2021. Ministro LUIZ FUX Presidente Documento assinado digitalmente

(STF - ARE: 1317082 RJ 0046237-16.2016.4.02.5117, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/04/2021, Data de Publicação: 06/04/2021) – grifo nosso

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal vem decidindo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C PEDIDO DE
DEMOLIÇÃO
E DANOS MORAIS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM LOGRADOURO PÚBLICO. BLOQUEIO DA VIA PÚBLICA, IMPEDINDO O TRÁFEGO DE PESSOAS E AUTOMÓVEIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO O RÉU, TÃO SOMENTE, À OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA
DEMOLIÇÃO
DA REFERIDA CONSTRUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA NOS TERMOS DO ART. 934 DO CPC/73. MÉRITO. BENS DE USO PÚBLICO QUE SE DESTINAM AO USO COMUM DO POVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

(TJ/PA, 2018.00642540-23, 185.917, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-22) – grifo nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DEMOLITÓRIA DE MURO QUE INVADE LOGRADOURO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA DETERMINARA A ADEQUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO AOS LIMITES DA PROPRIEDADE PRECEDIDA DE AVALIAÇÃO E VISTORIA DO LOCAL. PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA.
PLANTAS QUE ATESTAM A IRREGULARIDADE NA CONSTRUÇÃO
. PERIGO DA DEMORA DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO DA COLETIVIDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- Constatação de que a construção do muro pelos Agravantes deu-se em desacordo com a aprovação do loteamento, de forma a invadir o logradouro público, sendo que a avaliação procedida pelo Oficial de Justiça que inspecionou o local (fls. 70/71) confirma que o lote 01 da quadra 55 do loteamento em questão está com medidas que não correspondem ao croqui original do loteamento (fls. 39/40). Demonstração de que o espaço construído pelos Agravantes invade a
área
pública, consoante se observa nitidamente do croqui de fls. 73, de forma a impedir a livre circulação de pessoas, não podendo se olvidar da prova inequívoca da verossimilhança da alegação. 2-Tutela deferida após a apresentação de contestação, além de ser precedida de avaliação e vistoria do local, não merecendo qualquer amparo a alegação dos Agravantes de que não fora oportunizado aos Recorrentes de contradizer os argumentos do Ente Municipal, até porque sabe-se que a concessão de tutela de urgência possui um exame de cognição sumária. 3-O perigo de dano irreparável, em questão, encontra-se presente no risco causado aos pedestres pela impossibilidade de trafegar pela via pública indevidamente obstruída pelo espaço construído pelos Agravantes, podendo vir ocasionar prejuízo a toda coletividade, ferindo o interesse público primário. 4- Constata-se a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo da demora, elementos que subsidiaram a liminar concedida na origem. 5- Em relação à irreversibilidade do provimento antecipado, há de se observar que não se vislumbra o risco aos
Agravantes, vez que, a
demolição

do muro que obstrui a via pública não impede que os Agravantes o construam nos limites de sua propriedade, além do que ao ser comprovada a inexistência dos vícios que ora se encontram sob o julgo da verossimilhança, poderá haver sua reconstrução às expensas do Agravado, bem como, ser pleiteado o valor indenizatório.
6-Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a tutela de urgência concedida na origem. À unanimidade.

(TJ/PA, 2018.03761044-64, 196.281, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-28) – grifo nosso

Assim, restando devidamente demonstrado que o ato administrativo se deu dentro da legalidade, não há o que se falar em direito à apelante em ser indenizada por danos morais e material e, tão pouco reforma da sentença que revela-se acertada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA
APELAÇÃO
, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente
a
sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É como voto.

Belém(PA), em data e hora registradas no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022